Tribunal: TJES
Processo: 0006406-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. COMISSÃO PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Inexiste margem à arguida nulidade da sentença por cerceamento de defesa, manifesta sob o pálio de que seria necessária a prova pericial, na exata medida em que as teses e temas suscitados pelo Requerido-Apelante restam integralmente superados pela jurisprudência pátria e já há tempos.

II - Tema 24 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

III - Tema 25 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

IV - Tema 26 - São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

V- O contrato firmado entre o Apelante e a Recorrida, é claro e expresso quanto a cobrança de juros capitalizados, como resta textualmente descrito nos itens “5” e “6”, da cédula de crédito bancário.

VI - A adoção do sistema de amortização denominado Tabela Price somente se revela ilegal nas hipóteses em que fica suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada, porquanto mesmo sequer debatida, nos autos.

VII - Sobre a comissão de permanência, impera observar que a matéria suscitada no apelo está a impor manifesta inovação recursal, porquanto não vertida em sua peça exordial, realidade que não permite o conhecimento do recurso apelatório neste ponto.

VIII - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006406-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLAIM SOARES NUNES DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. COMISSÃO PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Inexiste margem à arguida nulidade da sentença por cerceamento de defesa, manifesta sob o pálio de que seria necessária a prova pericial, na exata medida em que as teses e temas suscitados pelo Requerido-Apelante restam integralmente superados pela jurisprudência pátria e já há tempos.

II - Tema 24 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

III - Tema 25 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

IV - Tema 26 - São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

V- O contrato firmado entre o Apelante e a Recorrida, é claro e expresso quanto a cobrança de juros capitalizados, como resta textualmente descrito nos itens “5” e “6”, da cédula de crédito bancário.

VI - A adoção do sistema de amortização denominado Tabela Price somente se revela ilegal nas hipóteses em que fica suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada, porquanto mesmo sequer debatida, nos autos.

VII - Sobre a comissão de permanência, impera observar que a matéria suscitada no apelo está a impor manifesta inovação recursal, porquanto não vertida em sua peça exordial, realidade que não permite o conhecimento do recurso apelatório neste ponto.

VIII - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006406-93.2020.8.08.0048

APELANTE: OLAIM SOARES NUNES DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
OLAIM SOARES NUNES DOS SANTOS
, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, movida face a
BV FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais para “(...)
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro, tarifa de cadastro; tarifa de avaliação; registro de contrato e título de capitalização - parcela premiável
” declarando nulas as respectivas cláusulas contratuais.

Em suas razões recursais aduz a Apelante (i) o cerceamento de seu direito de defesa, dizendo necessária a prova pericial; (ii) a indevida aplicação do sistema de amortização dos juros pela Tabela Price; (iii) ilegalidade da capitalização mensal dos juros por ausência de previsão contratual; (iv) impossibilidade dos juros remuneratórios serem superiores aos juros moratórios; (v) cobrança de juros superiores à taxa média do mercado; (vi) descaracterização da mora pela abusividade imposta; (v) ilegalidade da cobrança de comissão de permanência.

Em contrarrazões, a apelada reafirma a ausência de ilegalidade no contrato firmado, rechaçando as arguições da Apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

De plano assevero inexistir margem à arguida nulidade da sentença por cerceamento de defesa, manifesta sob o pálio de que seria necessária a prova pericial.

Não há razão mínima a dizer imprescindível a prova técnica no caso presente, na exata medida em que as teses e temas suscitados pelo Requerido-Apelante restam integralmente superados pela jurisprudência pátria e já há tempos.

Segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No que tange a capitalização mensal de juros, resta sedimentado pelo STJ a sua possibilidade, quando houver pactuação, entendimento consagrado na Súmula n° 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Sobre o tema, já definiu, também em trato sumular, o STJ, que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Tais matérias foram vertidas, inclusive, nos Temas Repetitivos 24, 25 e 26 do STJ:

Tema 24 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema 25 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema 26 - São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Partindo, então, dessas premissas, importa destacar que no caso dos autos o contrato firmado entre o Apelante e a Recorrida, é claro e expresso quanto a cobrança de juros capitalizados, como resta textualmente descrito nos itens “5” e “6”, da cédula de crédito bancário firmada (fl. 21).

Sobre a alegada cobrança de juros superiores à taxa média do mercado, a referida cédula de crédito revela uma taxa de juros mensal de 1,51% e anual de 19,77%, o que não destoa da média vertida pelo Banco Central do Brasil no período, que aproxima-se, quando não supera os 20% a.a.

No tocante à capitalização de juros por meio da chamada Tabela Price, insta destacar que a adoção do referido sistema de amortização somente se revela ilegal nas hipóteses em que fica suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada, porquanto mesmo sequer debatida, nos autos.

Esse é o entendimento de nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REGULARIDADE - ADOÇÃO DA TABELA PRICE (...)
4. Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ CONHECER DE OFÍCIO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE NA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ILEGALIDADE. (...) 4. -
A aplicação da tabela Price, por si só, aos contratos bancários em geral não configura abusividade.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 048130299448, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019)

Quanto a alegada impossibilidade dos juros remuneratórios serem superiores aos juros moratórios, importa consignar que, para além do TEMA 26, já acima exposto, que diz inaplicável o artigo 591, do CC ao caso dos autos, há evidente carência de interesse do Apelante, pois da já mencionada cédula de crédito bancário de fls. 21, colhe-se do campo “6 - encargos de moratórios”, a previsão de juros moratórios de 8,10% a.m. e juros remuneratórios de 1,51% a. m., ou seja, os juros remuneratórios manifestamente não são superiores aos juros moratórios no caso concreto.

Por fim, sobre as escassas razões do Apelante a respeito da comissão de permanência, impera observar que a matéria suscitada no apelo está a impor manifesta inovação recursal, porquanto não vertida em sua peça exordial, realidade que não permite o conhecimento do recurso apelatório neste ponto.

Desta feita,
CONHE
ÇO
PARCIAL
MENTE E NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.